Tribunal: TJBA
Processo: 8013365-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8013365-33.2024.8.05.0000 – Comarca de Itanhém/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Pollyana Teixeira Santos Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA Processo de 1º Grau: 8000812-41.2022.8.05.0123 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO DECISIO DE PRONÚNCIA EM 07.03.2024. EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO REFERENTE AO HABEAS CORPUS Nº 8056301-10.2023.8.05.0000. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, BEM COMO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO A ESTADEAR A SEGREGAÇÃO. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DA PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Pollyana Teixeira Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 30/10/2022, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, IV, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 58043637) o excesso de prazo na tramitação do feito, a ofensa ao princípio da homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 58374815) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Habeas Corpus Criminal, que obteve em pedido liminar decisão de indeferimento, uma vez que não houve elementos autorizadores da concessão segura da medida liminar suplicada. Assim, foram requisitadas as informações judiciais à Autoridade indicada como coatora, em razão disso, em cumprimento ao quanto requisitado passo a expor as informações judiciais. No dia 30 de novembro de 2022, por volta das 20h30, no Bar do Lucélio, localizado na Praça da Liberdade, Distrito de Batinga, nesta cidade e comarca de Itanhém/BA, matou Jucirleide da Silva Santos, mediante golpes de faca. O feito tramitou regularmente perante este Juízo, tendo a instrução processual finalizado em 19 de abril de 2023 (ID nº 382343342), Sentença de pronúncia prolatada em 03 de junho de 2023 (ID nº 391873677) e Sessão Plenária de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri designada para o dia 27/11/2023 (413023261) suspensa em cumprimento ao quanto determinado na Decisão que deferiu a liminar em sede de Habeas Corpus em favor de Pollyana Teixeira Santos. Prestadas as informações solicitadas em 13 de novembro de 2023. (ID nº 419929459) Declarada a nulidade no capítulo referente ao acolhimento da qualificadora da Sentença de pronúncia. (ID nº 426631080) No presente momento, informo que o processo se encontra em trâmite regular perante este juízo, com nova Sentença de Pronúncia proferida (vide anexo) [...]”. V- Inicialmente, verificando-se a existência de nova decisão de pronúncia proferida em 07/03/2024, as alegativas de favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas restam prejudicadas, vez que a custódia provisória decorre, agora, de um novo título prisional. VI - Outrossim, quanto à alegativa de excesso prazal na tramitação do feito, esta não merece prosperar. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente em 24/01/2023, sendo recebida pelo Juízo a quo no mesmo dia; instrução processual finalizada em 19/04/2023, sendo determinada a apresentação de alegações finais às partes; apresentadas pelo Ministério Público em 21/04/2023; a Defesa, por sua vez, reservou-se para adentrar ao mérito no plenário do Tribunal do Júri; em 03/06/2023 fora proferida a decisão de pronúncia da paciente, designando-se a Sessão Plenária de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 27/11/2023, posteriormente suspensa por força de decisão liminar referente ao Habeas Corpus n° 8056301-10.2023.8.05.0000, impetrado pela Defesa; em Sessão de Julgamento do aludido writ, realizada em 19/12/2023, fora declarada a nulidade do capítulo da decisão de pronúncia referente ao acolhimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, determinando-se ao Magistrado singular que procedesse, fundamentadamente, ao exame de sua admissibilidade; em 23/01/2023 a Defesa apresentou alegações finais complementares; em 07/03/2024 fora proferida nova decisão de pronúncia, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado a quo e tramita de forma célere, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste momento. VII - Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. VIII - Finalmente, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual da paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. XI – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013365-33.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itanhém/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Pollyana Teixeira Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.